Tribunal: STF
Processo: HC 174400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-24
Data de publicação: 2019-09-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Triplo homicídio qualificado e Furto qualificado. Laudo subscrito por papiloscopista. Validade da pronúncia.  Agravo regimental defensivo a que se nega provimento. 



    1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, convergiram quanto à presença de indícios suficientes de autoria, a partir dos laudos produzidos pelas partes, assim como por outros elementos idôneos de prova colhidos no curso da instrução criminal. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a anulação da pronúncia. 



    2. Embora a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF tenha sido subscrita apenas por peritos papiloscopistas, que não são considerados peritos oficiais pelo art. 5º da Lei nº 12.030/2009, não se trata de prova ilícita, devendo ser mantida no conjunto probatório da causa como elemento indiciário a ser oportunamente avaliado pelo Juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.



    3. O esclarecimento a ser feito ao corpo de jurados prestigia a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para examinar, como lhe aprouver, a prova técnica produzida pelos papiloscopistas mediante contraditório judicial.



    4. Os argumentos desenvolvidos pela defesa não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Passada mais de uma década dos fatos, já tarda a hora de um julgamento final do caso, adiado seguidamente por recursos sucessivos, todos desprovidos.



    5. Agravo regimental desprovido.